Tribunal: STJ
Processo: 0038500-98.2018.8.17.8201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870417 - PE (2025/0065867-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: HUGO SARMENTO GADELHA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS ALVARENGA PORTELLA E OUTRO(S) -
DF054324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO PEDRO NISTRELE DE LUCCA - SP452524
JULIANA DOS REIS HABR - PE195359
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
THIAGO MANUEL MAGALHAES FERREIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO QUE NÃO
ATACADA ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO ESPECIAL NA
ORIGME. SÚMULA 182/STJ.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "[a] decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
"
(
origem, não admitiu o recurso especial AgInt no
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 2.072.941/MG
Primeira Turma, DJEN de
).
13/12/2024
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49681468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 5770aa0a-fa0f-4131-9536-4603eb5918bf

Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49681468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 5770aa0a-fa0f-4131-9536-4603eb5918bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870417 - PE (2025/0065867-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: HUGO SARMENTO GADELHA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS ALVARENGA PORTELLA E OUTRO(S) -
DF054324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO PEDRO NISTRELE DE LUCCA - SP452524
JULIANA DOS REIS HABR - PE195359
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
THIAGO MANUEL MAGALHAES FERREIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO QUE NÃO
ATACADA ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO ESPECIAL NA
ORIGME. SÚMULA 182/STJ.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "[a] decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
"
(
origem, não admitiu o recurso especial AgInt no
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 2.072.941/MG
Primeira Turma, DJEN de
).
13/12/2024
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de fls. 721/722,
Hugo Sarmeneto Gadelha
que não conheceu de seu agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182
/STJ.
Documento eletrônico VDA48282258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 3be7e997-318e-47a5-9f8a-b1c26519fce5

Sustenta o agravante que todos os alicerces que ensejaram a inadmissão do
apelo especial na origem – "(i) deficiência da fundamentação recursal, uma vez que o
agravante não teria demonstrado em que medida a decisão que considerou os embargos
de declaração protelatórios teria violado o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
(Súmula no 284/STF); (ii) o v. acórdão recorrido estaria em sintonia com o entendimento
desse e. STJ, no que diz respeito à aplicação de multa por litigância de má-fé (Súmula no
83/STJ); e (iii) o dissídio jurisprudencial não teria sido demonstrado (Súmula no 284/STF)
" (fls. 733/734) – foram atacados no agravo em recurso especial.
Nesse sentido, afirma que (fl. 734):

16. [...] impugnou tais fundamentos de forma específica, ao demonstrar, com
precedentes dessa e. Corte Superior, que a violação ao art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil se revela diante da impossibilidade de aplicação de
multa por embargos protelatórios na hipótese de sua oposição com fins de
prequestionamento.
17. Em relação à suposta inexistência de dissídio jurisprudencial, foi
demonstrado no agravo em recurso especial que, nas razões do recurso especial,
foi realizado o devido cotejo analítico entre o v. acórdão recorrido e o v.
acórdão paradigma, indicando-se a similitude fática entre os processos e
fundamentando, portanto, o conhecimento do recurso pela alínea “c”, do art.
105, III, da Constituição Federal.

Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do decisório atacado.
Impugnação às fls. 749/758.
É o relatório.

VOTO
O presente
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno não merece prosperar.
Em seu apelo especial, interposto com base nas alíneas
e do permissivo
a c
constitucional, a parte ora agravante aduziu as seguintes teses: (a) dissídio
jurisprudencial quanto ao mérito da controvérsia, pois "[a] conclusão do acórdão
recorrido é a de que a realização de questões divergentes do ponto sorteado para o
candidato não ofende ao Princípio da Vinculação ao Edital, o que diverge da
jurisprudência desta Corte em casos semelhantes. Toma-se como base dois acórdão
paradigmas: o julgamento do AgInt no RMS no 49.918/SC e AgInt no RMS n. 48.939
" (fl. 597); e (b) violação ao art. 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que "
/MG
é uníssona a
jurisprudência desta Corte no sentido de que não é cabível a referida multa quando se
" (fl. 602).
tratar de Embargos de Declaração com fim de prequestionamento
Documento eletrônico VDA48282258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 3be7e997-318e-47a5-9f8a-b1c26519fce5

O Tribunal
inadmitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos: (i)
a quo
"não imputou a parte recorrente em que circunstância o acórdão violou a regra do art.
1.026, § 2a do CPC, na medida em que o órgão julgador emitiu expressa manifestação
" (fl. 672); (ii) aplicação da Súmula 83/STJ, pois a
para justificar a incidência da multa
multa aplicada ao recorrente está em harmonia com a jurisprudência deste Superior
Tribunal; e (iii) incidência do Enunciado 284/STF, na medida em que não particularizado
o dispositivo de lei federal acerca do qual haveria dissenso pretoriano.
Já nas razões do agravo em recurso especial, a parte ora agravante aduziu
a inaplicabilidade dos Verbetes 284/STF e 83/STJ, pois: (1) a tese de ofensa ao art.
1.026, § 2o, do CPC foi adequadamente indicada no apelo nobre, tendo sido, inclusive,
apontada farta jurisprudência desta Corte Superior em favor; e (2) o dissídio
jurisprudencial foi demonstrado, haja vista que "[a] a argumentação do recurso especial
do agravante demonstra que o voto condutor não nega que há diferenças entre os pontos
do Edital, notadamente quanto ao fato narrado na apelação de que o ponto sorteado ao
autor (ponto 36) não previa como matéria arguível os princípios do registro público ao
passo que, tal previsão se observava em outros pontos, como o Ponto 16, especificamente
" (fl. 690).
Diante desse quadro, conclui-se que efetivamente o agravo em recurso
especial deixou de impugnar especificamente os alicerces que ensejaram a inadmissão do
apelo nobre, no que se refere às teses de ofensa à lei federal e dissídio pretoriano.
Especificamente em relação ao dissídio jurisprudencial, não foi ele
invocado na insurgência especial em relação ao art. 1.026, § 2o, do CPC, mas quanto ao
próprio mérito da controvérsia, a saber, eventual ofensa ao princípio da vinculação ao
edital dos certames públicos.
De fato, na forma da jurisprudência desta Corte, "o Recurso Especial, de
fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que teria sido violado
ou objeto de interpretação divergente e a exposição, de forma clara e individualizada, das
razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
" (
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
284/STF
AgInt no REsp 1.846.621/MA
Segunda Turma, DJe de
).
11/12/2020
Nessa linha de ideias, ainda que se pudesse afastar a Súmula 182/STJ
quanto à questão da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, o fato de o agravo em recurso
especial não ter atacado especificamente o fundamento referente à não comprovação do
dissídio jurisprudencial é suficiente para seu não conhecimento.
Com efeito, "[a] decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
" (
, Relator Ministro Paulo Sérgio
recurso especial
AgInt no AREsp 2.072.941/MG
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
).
13/12/2024
Documento eletrônico VDA48282258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 3be7e997-318e-47a5-9f8a-b1c26519fce5

,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA48282258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 3be7e997-318e-47a5-9f8a-b1c26519fce5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.870.417 / PE
Número Registro: 2025/0065867-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00385009820188178201 385009820188178201
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUGO SARMENTO GADELHA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS ALVARENGA PORTELLA E OUTRO(S) -
DF054324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO PEDRO NISTRELE DE LUCCA - SP452524
JULIANA DOS REIS HABR - PE195359
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
THIAGO MANUEL MAGALHAES FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - MODALIDADE / LIMITE - CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: HUGO SARMENTO GADELHA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS ALVARENGA PORTELLA E OUTRO(S) -
DF054324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO PEDRO NISTRELE DE LUCCA - SP452524
Documento eletrônico VDA49656283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:38
Código de Controle do Documento: 78f6aa08-1e9e-4bec-b716-3afdfab29d8c

JULIANA DOS REIS HABR - PE195359
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
THIAGO MANUEL MAGALHAES FERREIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:38
Código de Controle do Documento: 78f6aa08-1e9e-4bec-b716-3afdfab29d8c